Tribunal: STF
Processo: HC 218780
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Aurelio da Cruz Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 732293/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas privilegiado às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 193 dias-multa.



    O TJSP ao prover a apelação do Ministério Público afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas, redimensionando a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa



    O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição, que segundo aduz lastreou-se na quantidade de droga apreendida e na confissão extrajudicial) 



    Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente. 



    No mérito, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE 5 KG DE MACONHA. REDUTOR ESPECIAL OBSTADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS E NO CONTEÚDO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RATIFICADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM SEDE JUDICIAL, QUE, SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR ORDINÁRIO, INDICAVAM DEDICAÇÃO AO CRIME. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. BIS IN IDEM. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS CONJUGADA COM ELEMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. Agravo regimental improvido.” (doc. 17).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que a apreciação das teses demanda reexame de fatos e provas vedado na via processual eleita. 



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não é o caso. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao juízo de origem a respeito da situação prisional do paciente. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente